Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Francisco de Jesus Penha objetivando desconstituir a Decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal 0065549-91.2010.8.07.0015, com fundamento no Art. 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil, que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade por demandar instrução probatória a alegação de ilegitimidade passiva. Afirma possuir 98 (noventa e oito) anos de idade, que em processos diversos foi reconhecida a ausência de sua responsabilidade pela má gestão do Grupo João Santos, e que “não há que se falar em corresponsabilidade do autor nos débitos fiscais da empresa em que apenas foi empregado e jamais sócio E NUNCA COMETEU QUALQUER ILÍCITO, tanto que a Procuradoria não trouxe elementos probatórios aos autos dos requisitos do art. 135 do CTN, usando da sua presunção de legitimidade, em verdade, como artifício de má-fé e fantasioso”. Alega que “jamais integrou os quadros societários de nenhuma das empresas do Grupo Econômico, exercendo tão somente cargo de Diretor Técnico, como EMPREGADO, com FUNÇÃO CONSULTIVA”, que “no caso do empregado não sócio, ao contrário, a responsabilização depende da efetiva prova do abuso da personalidade jurídica no exercício da função, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, do Código Civil”, que “como não tinha poderes de gestão, não podia decidir sobre o pagamento dos tributos e, por consequência lógica, não pode ser chamado a responder por tais valores” e que “a responsabilidade sobre os débitos da empresa somente poderia recair sobre o autor da rescisória presente, portanto, em situações que fossem comprovadas o abuso da personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade praticado por ele”. Colaciona jurisprudência e doutrina em abono a sua tese, trechos de reportagens veiculados na imprensa, e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como de liminar para que seja suspensa a execução fiscal com a vedação de liberação de eventual valor bloqueado em favor do Réu. No mérito, postula a desconstituição da Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, com o julgamento de procedência da ação rescisória mediante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Autor para responder pelo débito fiscal, com a sua exclusão do feito originário. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que a presente ação rescisória não reúne condições de admissibilidade. Com efeito, as razões da inicial dirigem-se à Decisão interlocutória exarada nos seguintes termos, verbis: Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por FRANCISCO DE JESUS PENHA, em ID 48833933 – pág. 41-57 e ratificada em ID 93975666, requerendo, inicialmente, em tutela de urgência a expedição de certidão negativa de débito ou positiva com efeitos negativos para venda de imóvel, em razão de sua saúde e de sua esposa. Em sede de defesa, sustentou, em síntese, a ilegitimidade de parte, tendo em vista que exerceu o título de vice-presidente da sociedade empresária, e, portanto, na condição de empregado e não participou do capital social da sociedade. Alegou, ainda, que não restou provada a ocorrência de ato ilícito ou excesso de poder. Instado a se manifestar, o exequente esclareceu que a matéria não deve ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, necessitando de dilação probatória. Acrescentou que o nome do corresponsável consta na CDA e que o referido título executivo goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Por fim, requereu a rejeição da tutela de urgência (ID 48833933 – pág. 73-78). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, tem-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a sua alegação. Nesse contexto, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Destarte, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados do c. STJ. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado); 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009. Negritado). Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) 2. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), a Corte Superior já manifestou que, na via excepcional da exceção de pré-executividade, somente é possível discutir a ilegitimidade passiva nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA, porque isso impõe a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto de decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1141578, 07099015220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 9/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, não consta nos autos o período em que o corresponsável permaneceu exercendo cargo na empresa e até mesmo o estatuto desta para análise da matéria. Diante disso, por ora, não há que se falar em afastamento da sua responsabilidade, sobretudo porque a execução fiscal foi distribuída antes de sua retirada. Incumbe, assim, ao excipiente o ônus de provar a sua irresponsabilidade tributária, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos do artigo 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. Dessa forma, como já mencionado, a presunção de legitimidade conferida à CDA demanda instrução probatória, a ser promovida em sede de embargos à execução, razão pela qual não conheço da exceção de pré-executividade quanto a alegação de ilegitimidade passiva. ... Não olvido a possibilidade legal de ajuizamento de ação rescisória contra Decisão, porquanto dispõe o Art. 966 do Código de Processo Civil que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida...” e seu §2o que “nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente”. No caso, a Decisão Interlocutória que não conheceu a Exceção de Pré-Executividade por considerar que eventual desconstituição da presunção de legitimidade conferida à CDA demanda instrução probatória, a ser promovida em sede de embargos à execução, não se qualifica como “decisão de mérito”, uma vez que não decidiu quanto ao direito material da controvérsia referente à alegação de ilegitimidade passiva da parte. Com efeito, apenas foi reconhecida pelo Juízo de origem a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. Portanto, o ato judicial não se pronunciou de maneira definitiva sobre o mérito quanto a ser, ou não, o Autor responsável pelo débito tributário. De igual forma, não se trata de hipótese excepcional de decisão terminativa que autorizaria, em tese, o ajuizamento da ação rescisória, porquanto passível de recurso o ato judicial. Quadra dizer que o Autor ajuizou o Agravo de Instrumento n. 0718107-16.2022.8.07.0000 contra referida Decisão (ID 55775617) e em consulta ao PJE verifiquei que foi negado seguimento ao recurso por não ter sido comprovada a regularidade do preparo. É certo que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decisão de mérito a que se refere o artigo 966 do CPC/15, sujeita a ação rescisória, é a que tenha feito juízo sobre a existência, inexistência ou o modo de ser da relação objeto da demanda, que tenha incursionado no direito material, projetando efeitos externamente ao processo e inviabilizando a rediscussão da matéria. Precedentes. 1.1. No caso, a decisão que afirmou apenas a inviabilidade de análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade, deixando de apreciar o mérito das alegações, não está sujeita à impugnação pela via rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.295.812/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.). À vista do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do artigo 968, §3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator